Tribunal: TJMT
Processo: 1035917-46.2024.8.11.0000
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035917-46.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (RECORRENTE), TERESA ORTEGA DOS SANTOS - CPF: 177.898.931-49 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E À SAÚDE. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. PRESCRIÇÃO MÉDICA INDIVIDUALIZADA. RISCO DE CEGUEIRA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, ao apreciar Agravo de Instrumento, manteve a obrigação solidária do Município de Cuiabá no fornecimento de medicamento incorporado ao SUS (Eylia ou Lucentis), prescrito a paciente em risco iminente de cegueira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para fornecimento de medicamento incorporado ao SUS observou a jurisprudência consolidada do STF quanto à solidariedade dos entes federativos; (ii) estabelecer se a conduta do Estado de Mato Grosso em recorrer, sem fundamentos plausíveis, autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O medicamento pleiteado (Eylia ou Lucentis) encontra-se incorporado ao SUS desde 2015 e 2021, respectivamente, por meio de Portarias do Ministério da Saúde, o que afasta a necessidade de comprovação dos requisitos restritivos aplicáveis a fármacos não padronizados.

4.

A prescrição médica individualizada, aliada ao risco iminente de cegueira irreversível, configura situação de urgência que legitima a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.

5.

A solidariedade dos entes federativos no dever de garantir o direito fundamental à saúde, firmada pelo STF no Tema 793 da Repercussão Geral, autoriza a imposição subsidiária da obrigação ao Município de Cuiabá em caso de inércia do Estado.

6.

A omissão estatal diante de medicamento disponível no SUS caracteriza falha administrativa e autoriza a intervenção judicial para assegurar a efetividade do direito à saúde (CF/1988, art. 196).

7.

O recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso é manifestamente improcedente, pois insiste em tese já pacificada pelo STF, o que autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo interno desprovido, com aplicação de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
:

1.

O fornecimento judicial de medicamento incorporado ao SUS é admissível quando há prescrição médica individualizada e risco iminente de agravamento da enfermidade ou lesão irreversível.

2.

A responsabilidade dos entes federativos na efetivação do direito à saúde é solidária, cabendo a imposição subsidiária da obrigação a outro ente em caso de inércia do responsável primário.

3.

É cabível a aplicação da multa do art. 1.021, §4º, do CPC, quando interposto recurso manifestamente improcedente e contrário à jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 23, II, e 196; CPC, arts. 300 e 1.021, §4º; Lei nº 8.080/1990, art. 6º, I, alínea “d”; Portarias MS/CONITEC nº 13/2015 e nº 55/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855178 (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 23.03.2016, DJe 22.09.2016; STF, RE 566471 (Tema 6), Rel. Min. Marco Aurélio, j. 17.03.2010; STF, RE 1366243 (Tema 1.234), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 11.03.2024; STJ, AgRg no RMS 48.477/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 30.06.2015.

Relatório e Voto

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que, ao julgar um Agravo de Instrumento, manteve a obrigação solidária do Município de Cuiabá no fornecimento de tratamento de saúde.

A decisão agravada, ora contestada, reafirmou que, embora a repartição de competências do SUS seja uma diretriz administrativa, a responsabilidade de todos os entes federados (União, Estados e Municípios) é solidária, conforme a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da Repercussão Geral.

Em suas razões, o Agravante argumenta que a solidariedade não afasta a necessidade de
direcionamento primário
do cumprimento da obrigação ao ente efetivamente responsável, de acordo com as regras de competência do SUS, conforme preconizam o Tema 793 do STF e os Enunciados 8 e 60 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

É o relatório. Passo a fundamentar.

É de suma importância considerar o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o fornecimento de medicamentos, notadamente o Tema n° 1.234 do STF (em repercussão geral), cujo "leading case" é o RE 1366243.

Embora este tema aborde predominantemente a "Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS", e o Tema nº 6 da repercussão geral (RE 566471), que estabelece os rigorosos requisitos cumulativos para a concessão judicial de medicamentos não incorporados às listas de dispensação do SUS, o caso em apreço, que envolve medicamento incorporado ao SUS, harmoniza-se com tais diretrizes.

A tese fixada no Tema 1.234, ao lado do Tema 6 (conforme Súmula Vinculante 61), preconiza que, para medicamentos não incorporados, é ônus do autor demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS, e a imprescindibilidade clínica do tratamento, dentre outros requisitos.

No entanto, em análise ao caso específico e conforme o relatório técnico, restou comprovado que, mesmo sob o prisma dos referidos temas e da Súmula Vinculante nº 61, os requisitos para o fornecimento judicial estão preenchidos, justamente porque o medicamento é incorporado ao SUS, e a necessidade clínica urgente do paciente é inquestionável.

No caso em tela, verifica-se que o medicamento pleiteado – Eylea ou Lucentis – encontra-se incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS) desde 2015 e 2021, respectivamente, conforme Portarias nº 13/2015 e nº 55/2021 do Ministério da Saúde. Neste Sentido, cito:

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E À SAÚDE. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS. EYLEA OU LUCENTIS. PRESCRIÇÃO MÉDICA INDIVIDUALIZADA. RISCO DE CEGUEIRA. DEFERIMENTO PARCIAL DA LIMINAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na ação de obrigação de fazer nº 1006398-63.2025.8.11.0041, que deferiu parcialmente pedido de tutela de urgência para determinar que o Estado de Mato Grosso, em prazo de 5 (cinco) dias, forneça à parte autora 03 doses de injeção intravítrea dos medicamentos Eylia 40mg/dl ou Lucentis 10mg/dl em cada olho (06 doses ao todo), conforme prescrição médica, sob pena de, em caso de inércia, recair a obrigação sobre o Município de Cuiabá, nos termos do Tema 793 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e adequação da decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para fornecimento de medicamentos já incorporados ao Sistema Único de Saúde – SUS, diante de prescrição médica fundamentada e risco de dano irreversível à saúde do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os medicamentos Lucentis (Ranibizumabe) e Eylia (Aflibercepte)
encontram-se incorporados ao SUS desde 2015 e 2021, respectivamente, para o tratamento de edema macular diabético e retinopatia diabética, nos termos de diretrizes terapêuticas expedidas pela CONITEC (Portarias nº 13/2015 e nº 55/2021, Ministério da Saúde).

A prescrição médica individualizada, aliada ao risco iminente de cegueira total e irreversível, justifica a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.

O deferimento da medida de forma subsidiária ao Município de Cuiabá, apenas em caso de inércia do Estado, está em conformidade com a jurisprudência do STF no Tema 793 da Repercussão Geral, que admite a solidariedade dos entes federativos na efetivação do direito à saúde.

O medicamento requerido está disponível no SUS, mas a recusa administrativa injustificada em fornecer tratamento indicado por profissional habilitado, com base em prescrição fundamentada, caracteriza omissão estatal e autoriza a intervenção judicial.

A decisão agravada observa o dever constitucional do Estado de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, conforme disposto no art. 196 da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento:

O fornecimento judicial de medicamento incorporado ao SUS é plenamente admissível quando há prescrição médica individualizada, fundada em necessidade clínica e risco iminente de agravamento da enfermidade ou lesão irreversível.

A existência de previsão na política pública de saúde não exime o ente estatal de sua responsabilidade, especialmente quando não comprovada a disponibilização tempestiva do fármaco.

É legítimo o deferimento da tutela de urgência para assegurar o fornecimento de medicamentos incorporados ao SUS quando presente risco à saúde e omissão administrativa injustificada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II, e 196; CPC, art. 300; Lei nº 8.080/1990, art. 6º, I, alínea “d”; Portarias MS/CONITEC nº 13/2015 e nº 55/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178 (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.03.2016, DJe 22.09.2016; STJ, AgRg no RMS 48.477/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 30.06.2015. (N.U 1000384-40.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/06/2025, Publicado no DJE 26/06/2025)

DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO SUS. ANTIANGIOGÊNICO
AFLIBERCEPT (
EYLIA
).
RETINOPATIA DIABÉTICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE DETERMINA O FORNECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação para obrigar o ente estatal, solidariamente com outro reclamado, a fornecer ao autor — portador de diabetes mellitus com evolução para retinopatia diabética proliferativa, glaucoma neovascular, hemorragia vítrea e catarata —
03 injeções de Aflibercept (
Eylia
)
e 08 sessões de panfotocoagulação a laser, conforme prescrição médica, respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado de Mato Grosso pode ser compelido a fornecer o medicamento Aflibercept (
Eylia
), apesar da alegação de responsabilidade da União e da exclusão do fármaco da RENAME 2024; (ii) estabelecer se é possível substituir o medicamento indicado pelo médico do autor (
Eylia
) por outro (Ozurdex), conforme proposta do ente estatal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ajuizamento da ação em 12/08/2024, anterior à modulação do Tema 1.234 do STF, impede a inclusão da União no polo passivo e afasta a alegação do Estado de Mato Grosso quanto à incompetência para o fornecimento do medicamento.
4. O medicamento Aflibercept (
Eylia
) estava incorporado ao SUS para tratamento de edema macular diabético até a edição da Portaria GM/MS nº 6.324/2024, que o excluiu da RENAME; todavia, na data da propositura da ação e do deferimento da tutela de urgência, o fármaco constava como disponível na RENAME 2022 e nos protocolos vigentes.
5. O parecer técnico do NAT confirma a indicação do Aflibercept para a patologia do autor, recomendando urgência na continuidade do tratamento para evitar perda da visão, o que inviabiliza a substituição pelo Ozurdex sem respaldo médico específico.
6. A substituição do medicamento prescrito pelo médico assistente do autor por outro sugerido pelo ente estatal não encontra amparo no contexto do caso, uma vez que há respaldo normativo e clínico para o uso do Aflibercept, e a interrupção do tratamento poderia agravar o quadro do autor.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
(N.U 1055977-37.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/05/2025, Publicado no DJE 22/05/2025)

Ademais, a prescrição médica individualizada demonstra a urgência e a necessidade do tratamento para a parte agravada, que enfrenta risco iminente de cegueira total e irreversível.

A omissão do Estado em fornecer o tratamento adequado, mesmo diante da previsão em política pública de saúde, autoriza a intervenção judicial para garantir o direito constitucional à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal.

Cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, no Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855178, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 22.09.2016), consolidou o entendimento sobre a solidariedade dos entes federativos no dever de garantir a saúde, o que legitima a decisão que impõe a obrigação subsidiária ao Município de Cuiabá em caso de inércia do Estado.

Dessa forma, estando presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência e em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado sobre a matéria, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo integralmente a Decisão Monocratica.

Neste momento,
aplico
a multa prevista no §4°, art. 1.021, do CPC, que fixo em
5%
(
cinco por cento
) sobre o valor atualizado da causa, pelo aviamento de recurso manifestamente improcedente, contribuindo apenas para o atraso do feito.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito em Substituição Legal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025